Tribunal: TJSP
Processo: 2067237-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067237-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é paciente REINALDO
ALVES DOS SANTOS e Impetrante ISAEL VALDES MOSCARDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram de parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067237-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2067237-22.2020.8.26.0000.
Paciente: Reinaldo Alves dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Ubatuba.
@Processo no 1504913-04.2019.8.26.0642.
Voto no 42.544 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Reinaldo Alves dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da
Comarca de Ubatuba, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão decretada e mantida por decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia
cautelar, que considera desproporcional, desarrazoada e desnecessária, mormente
face à pandemia de COVID-19, pois é diabético, hipertenso, obeso e tem problemas
de próstata. Acrescenta que há excesso de prazo na formação da culpa. Pretende que
a constrição seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa ou por
prisão domiciliar, ou que seja deferida a liberdade provisória.

Indeferidos a liminar e os pedidos de reconsideração, a
autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067237-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente está sendo processado pela prática de crime
de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso de dificultou a defesa da
vítima, na modalidade tentada, fato verificado no dia 04/11/2019. Consta que ele e a
corré (pai e filha) vinham se desentendendo com as vítimas Daniela e Monique, suas
vizinhas. No dia dos fatos, algum tempo após uma discussão, Monique saiu para
colocar o lixo na rua, quando a corré desferiu em sua cabeça disparos de arma de
fogo. Monique caiu no colo da companheira Daniela e o Paciente, aproveitando-se
da situação, desferiu pauladas na cabeça de Daniela, que não veio a óbito porque
prontamente socorrida. A prisão preventiva foi decretada por decisão de
05/12/2019; a denúncia recebida no dia 11/12/2019 e atualmente aguarda-se a
audiência de instrução, prevista para o dia 17/8/2020.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a higidez da custódia já foi
analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do HC digital no
2025042-22.2020, realizado em 07/4/2020, oportunidade em que se denegou a
ordem, por votação unânime, de modo que o pleito em exame será examinada
apenas nos aspectos do excesso de prazo e da pandemia de COVID-19.
De excesso de prazo não cogito, porque apesar da
situação de momento, o magistrado tem procurado imprimir ritmo célere ao
processo, além do que houve necessidade de expedir cartas precatórias,
circunstância que já autorizaria algum elastério na conclusão do feito. E para
arrematar, cotejando o tempo de custódia com a pena que poderia vir a ser na
hipótese de sobrevir condenação, não emerge desproporcionalidade.
No que pertine à pandemia de COVID-19, a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, contém uma série de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067237-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recomendações acerca da manutenção das prisões provisória e definitivas em razão
das providências adotadas em território nacional para conter a pandemia, mas o caso
em exame não se subsumea qualquer das hipóteses de reversão previstas nos artigos
4o e 8o, do mencionado diploma legal.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si só, para
autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, não há
evidência de que a integridade física do Paciente esteja em risco, ou que não venha
recebendo tratamento médico adequado, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem
adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais do Estado
visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todos país contam
com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema
de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da
contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo. A aferição acerca da reversão da custódia
deve ser feita de forma casuística, aliás, conforme decidiu o Supremo Tribunal
Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator